Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PACTO VERBAL. ELABORAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA RÉ. VALOR DA REMUNERAÇÃO. ARBITRAMENTO. ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO À INTERPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DE CONFECÇÃO E ENVIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Confirmada a contratação verbal do serviço advocatício de elaboração de peça processual em sentença, sem insurgência da parte contrária, havendo erro de premissa adotado pelo magistrado para embasar o arbitramento da remuneração na forma do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB, deve ser mantido o valor inicial pactuado.
2. Não se vislumbrando qualquer excepcionalidade apta a justificar a fixação da verba honorária sucumbencial no seu patamar máximo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.